Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO. VALORES BLOQUEADOS. TOTALIDADE. CRÉDITO CONCURSAL E EXTRACONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O bloqueio de créditos de natureza concursal e extraconcursal impede a liberação do valor total, sob pena de desrespeitar as condições do plano de recuperação judicial apresentado e as diretrizes estabelecidas pelo Juízo universal.
2. Agravo de instrumento desprovido.